Tribunal: TJBA
Processo: 8003320-20.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003320-20.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: CLEONICE BARBOSA DIAS

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DE PERÍODOS ANTERIORES À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 299/2010. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM DECRETO MUNICIPAL ANTERIOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização correspondente a 15 meses de licença-prêmio não usufruídas por servidora pública municipal aposentada, convertidas em pecúnia com base na última remuneração percebida em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período trabalhado pela servidora antes da vigência da Lei Complementar Municipal nº 299/2010 pode ser computado para aquisição do direito à licença-prêmio; e (ii) estabelecer se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela servidora aposentada, independentemente de prévio requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Municipal nº 12/1997, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra do Ramalho, já previa expressamente o direito à licença-prêmio após cada decênio de efetivo serviço prestado, razão pela qual o benefício integrava o patrimônio jurídico da servidora desde sua admissão em 1998.

A Lei Complementar Municipal nº 299/2010 apenas alterou a sistemática de aquisição da licença-prêmio, reduzindo o período aquisitivo e a duração da vantagem, sem instituir novo direito funcional.

O cômputo do tempo de serviço prestado antes da edição da LC nº 299/2010 não viola o princípio da legalidade nem a Súmula Vinculante 37 do STF, pois o Poder Judiciário apenas assegura a aplicação de norma municipal vigente à época da relação funcional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que o Decreto Municipal nº 12/1997 constitui fundamento legal suficiente para o reconhecimento do direito à licença-prêmio em períodos anteriores à LC nº 299/2010.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da Repercussão Geral, reconhece o direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor aposentado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.086, afirma que a conversão em pecúnia independe de prévio requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição decorreu de interesse do serviço, bastando a demonstração da prestação laboral durante o período correspondente.

O Município não comprovou o usufruto das licenças-prêmio nem a utilização dos períodos para contagem em dobro na aposentadoria, o que impõe a indenização substitutiva para evitar locupletamento ilícito da Administração.

A fixação da indenização com base na última remuneração percebida pela servidora em atividade observa o princípio da restituição integral e corresponde ao efetivo direito patrimonial não satisfeito pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8003320-20.2023.8.05.0027
, em que figuram como apelante,
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
, e como apelada,
CLEONICE BARBOSA DIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)